Tribunal: STF
Processo: RE 1220582
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 459: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 18).
    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados na sessão virtual de 19.3.2021 a 26.3.2021 (e-doc. 181).
    2. A União aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 831.381, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 2.3.2018 a 8.3.2018.
    Alega que, “no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1.220.582/SC, o acórdão relatado pela Ministra Cármen Lúcia teve por premissa que a imunidade tributária pode alcançar pessoas de direito público, motivo pelo qual manteve incólume o acórdão regional e negou seguimento ao recurso fazendário sob o fundamento de que não caberia à Corte discutir se houve ou não o preenchimento dos requisitos para que se reconheça a imunidade tributária, tendo em vista que essa última controvérsia tratar-se-ia de matéria infraconstitucional ” (fl. 3, e-doc. 183).
    Assevera que, “no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 831.381/PR2 , o acórdão relatado pelo Ministro Roberto Barroso concluiu que a imunidade relativa às contribuições sociais não alcança pessoas jurídicas de direito público. Isso porque a imunidade tem por objetivo incentivar as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado” (fls. 3-4, e-doc. 183).
    Ressalta que, “por um lado, na Segunda Turma, admitiu-se que a imunidade tributária definida no art. 195, § 7º, da CF, alcança pessoas jurídicas de direito público, como fixado no acórdão regional mantido inalterado, e de sorte que teria sentido a discussão sobre preenchimento ou não de requisitos. Por outro lado, na Primeira Turma, afirmou-se que a imunidade tributária no art. 195, § 7º, da CF, alcança pessoas jurídicas de direito privado e não se aplica a pessoas jurídicas de direito público – o que torna despicienda qualquer ilação sobre preenchimento ou não de requisitos” (fl. 5, e-doc. 183).
    Sustenta que “o debate proposto diz respeito apenas aos limites subjetivos da imunidade tributária, no sentido de apurar se a imunidade insculpida no art. 195, § 7º, da CF, pode ser aplicada a pessoas de direito público ou se passível de fruição apenas por pessoas jurídicas de direito privado” (fl. 7, e-doc. 183).
    Pontua que “a isenção/imunidade constitucionalmente predisposta a entidades beneficentes de assistência social restringe-se ao setor privado, porque as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, ao assim agirem, estariam movidas por liberalidade e, desde que obedecidas as exigências legais, estariam, pelo simples desempenho de sua atividade, contribuindo com o Estado para a promoção da seguridade social. Enfim, a prestação desinteressada da sua atividade estaria compensando a obrigação tributária desses sujeitos passivos de pagar essas contribuições devidas à seguridade social” (fl. 10, e-doc. 183).
    Reforça que “o acórdão ora embargado reputou constitucional acórdão regional que, longe de apenas analisar o preenchimento de requisitos legais da imunidade, entendeu expressamente pelo cabimento da fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF, por autarquia municipal, em violação ao texto constitucional e em franca divergência à posição adotada pela Primeira Turma deste c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 183).
    Pede “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de divergência, de modo a fazer prevalecer o entendimento acolhido no acórdão paradigma da Primeira Turma, sendo reformado o v. acórdão da Segunda Turma ora embargado, de modo a reconhecer a impossibilidade de fruição da imunidade das contribuições sociais, prevista no art. 195, § 7º, da CF, por pessoas jurídicas de direito público” (fl. 11, e-doc. 183).
    3. Em 26.5.2021, determinei a manifestação do embargado, nos termos do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 187).
    Nas contrarrazões, Hospital Municipal Anchietense assinala que “o presente recurso não merece ser conhecido, a uma porque trata de matéria infraconstitucional, a duas, porque não existe repercussão geral, sendo que a união deseja, na verdade, rediscutir a matéria já firmada” (fl. 7, e-doc. 188).
    Salienta que, “diferentemente do que alega a Embargante, o artigo 195, § 7º da CF não faz distinção entre Pessoa jurídica de Direito Privado e/ou de Direito Púbico, sob pena de se estar restringindo o comando constitucional, com relação às pessoas de direito público, que, com mais razão, devem ser beneficiadas com a imunidade, vez que prestam serviços de interesse público” (fl. 7, e-doc. 188).
    Acentua que, “diante da constatação irrefutável de que o comando constitucional não pode ser restringido, o pequeno nosocômio deverá ser reconhecido como entidade imune ao recolhimento do INSS, revertendo os valores a aquisição de medicamentos, contratação de profissionais de saúde para atendimento da população carente, quem é quem se beneficia dos pequenos hospitais municipais, tudo em atendimento ao interesse público” (fl. 4, e-doc. 188).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil):
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal’ (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (...)
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia” (Código de Processo Civil).
    5. Na espécie vertente, a Segunda Turma assentou que, “no julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/1991 para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/1991 para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária” (fl. 4, e-doc. 173).
    No acórdão embargado, não se apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas se apontando óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a ausência de repercussão geral (Tema 459), por se tratar de matéria infraconstitucional.
    Nos termos do inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil, incabível a admissibilidade destes embargos, pois no acórdão embargado não se julgou o mérito da controvérsia, por ter sido rejeitada a repercussão geral da matéria infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 3.7.2020).
    6. Ressalte-se que a Primeira Turma e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal têm aplicado o Tema 459 de repercussão geral às entidades públicas criadas e mantidas por pessoas jurídicas de direito público, que prestem serviços de assistência social, saúde, cultura e educação:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG –NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.308.462-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. § 7º DO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (RE n. 1.247.823-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO“ (RE n. 1.060.741-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7º, DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 942.287-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora